Tribunal: TJDFT
Processo: 0731873-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Import Car Multimarcas Comercio de Veiculos Ltda. em face da r. decisão (ID 241198735, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Izanio dos Santos Rodrigues, indeferiu os pedidos de envio de ofício ao CAGED e de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor. Nas razões recursais (ID 74121747), o Agravante alega, em síntese, que, uma vez esgotadas as diligências executivas tradicionais, as medidas pleiteadas são essenciais para a satisfação do crédito, que perfaz a quantia de R$ 1.489,39 (mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos). Afirma que a expedição de ofício ao CAGED é medida complementar à pesquisa INFOJUD e que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. Sustenta que a suspensão da CNH é admissível, pois prevista no artigo 139, IV, do CPC/15 e reconhecida pelo c. STJ no REsp 1.782.418/RJ, cuja aplicação deve ser subsidiária e proporcional. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED e a suspensão da CNH do Executado. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional, in verbis: “Art. 1o As ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial devem ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica, por meio dos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o. § 1o O disposto no caput somente não se aplica nos seguintes casos: I – ordem não abrangida pelas funcionalidades do sistema pertinente; II – indisponibilidade temporária em casos de ordens urgentes que não possam aguardar o restabelecimento do sistema respectivo; III – excepcionalidade em razão da urgência ou de possibilidade perecimento do direito em casos que não possam aguardar os prazos de resposta dos sistemas pertinentes. § 2o As hipóteses previstas nos incisos do § 1o deverão ser objeto de decisão fundamentada nos autos, com cópia a ser encaminhada à instituição destinatária da ordem. Art. 2o A transmissão de ordens em desacordo com as regras do art. 1o poderá ensejar responsabilização funcional. (...) Art. 3o O CNJ manterá lista oficial e atualizada de sistemas e convênios automatizados, disponível para consulta no seu sítio eletrônico. Parágrafo único. A lista a que se refere o caput será de acesso público, com o objetivo de assegurar a transparência, a eficiência e o correto uso dos recursos tecnológicos disponíveis.” (https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/239614/2024_res0584_cnj.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y) (grifou-se) Por sua vez, a lista oficial e atualizada de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial encontra-se divulgada por meio da Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do CNJ - (in https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/5869 - consulta em 18/7/2025). Com efeito, o CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – não está inserido expressamente no rol do CNJ de sistemas voltados para a finalidade específica de pesquisas patrimoniais. Nesse contexto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito do Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Quanto à possibilidade de aplicação de medidas coercitivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/15, a fim de assegurar a satisfação da dívida, registre-se que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 7/4/2022, os Recursos Especiais nos 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, sob a relatoria do em. Ministro Marco Buzzi, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte questão: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” (Tema no 1.137). Transcreve-se a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1955539 / SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 07/04/2022) Nesse contexto, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, o presente feito deve ser sobrestado até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1.137) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos permanecerão na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator